Tribunal: TJES
Processo: 5006360-82.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006360-82.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SAFRA S A
RECORRIDO: JONAIR CORREA DA SILVA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. OMISSÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DANOS MORAIS. TERMO INICIAL. SANADA A MÁCULA NO JULGADO.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos por Banco Safra S.A. em face de acórdão que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto pelo embargante.

2.O embargante alega a existência de omissão na decisão colegiada, consistente na ausência de apreciação do pedido de ajustes no fator de correção dos danos morais, apontando que os juros de mora só podem ser cobrados a partir do arbitramento.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto ao termo inicial da correção monetária e dos juros incidentes sobre a condenação por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC e o art. 48 da Lei n. 9.099/95.

5. Verifica-se a existência de omissão no acórdão embargado, uma vez que não houve apreciação expressa do pedido de ajustes na correção dos danos morais, o que justifica a integração do julgado.

6. Nas ações de indenização por danos morais, o termo inicial da correção monetária deve ser a data do arbitramento da indenização, em conformidade com a jurisprudência consolidada.

7. Com a vigência da Lei n. 14.905/2024, o IPCA passa a ser o índice de correção monetária e a Taxa Selic (deduzido o IPCA) é utilizada para os juros moratórios, conforme alteração do art. 406 do CC.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e providos, para sanar a omissão e determinar que a correção monetária dos danos morais incida a partir da data do arbitramento, nos termos da legislação vigente.

Tese de julgamento:
"A correção monetária sobre indenização por danos morais incide a partir do arbitramento da indenização, nos termos da legislação vigente."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CC, art. 406; Lei nº 9.099/95, art. 48; Lei n. 14.905/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 5006360-82.2024.8.08.0014

EMBARGANTE: BANCO SAFRA S A

EMBARGADO: JONAIR CORREA DA SILVA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. OMISSÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DANOS MORAIS. TERMO INICIAL. SANADA A MÁCULA NO JULGADO.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos por Banco Safra S.A. em face de acórdão que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto pelo embargante.

2.O embargante alega a existência de omissão na decisão colegiada, consistente na ausência de apreciação do pedido de ajustes no fator de correção dos danos morais, apontando que os juros de mora só podem ser cobrados a partir do arbitramento.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto ao termo inicial da correção monetária e dos juros incidentes sobre a condenação por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC e o art. 48 da Lei n. 9.099/95.

5. Verifica-se a existência de omissão no acórdão embargado, uma vez que não houve apreciação expressa do pedido de ajustes na correção dos danos morais, o que justifica a integração do julgado.

6. Nas ações de indenização por danos morais, o termo inicial da correção monetária deve ser a data do arbitramento da indenização, em conformidade com a jurisprudência consolidada.

7. Com a vigência da Lei n. 14.905/2024, o IPCA passa a ser o índice de correção monetária e a Taxa Selic (deduzido o IPCA) é utilizada para os juros moratórios, conforme alteração do art. 406 do CC.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e providos, para sanar a omissão e determinar que a correção monetária dos danos morais incida a partir da data do arbitramento, nos termos da legislação vigente.

Tese de julgamento:
"A correção monetária sobre indenização por danos morais incide a partir do arbitramento da indenização, nos termos da legislação vigente."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CC, art. 406; Lei nº 9.099/95, art. 48; Lei n. 14.905/2024.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
BANCO SAFRA SA
em face do Acórdão proferido por esta Terceira Turma do Colégio Recursal dos Juizados Especiais (ID 11584187), que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto pelo aqui embargante.

Em suas razões recursais (ID 11797854), o embargante aponta a ocorrência de vício na decisão colegiada, uma vez que não foi apreciado o pedido de ajustes no fator de correção dos danos morais. Aponta que os juros de mora só podem ser cobrados do arbitramento. Requer, assim, seja sanado o vício existente no julgado.

Regularmente intimada, a parte autora/embargada apresentou contrarrazões ao ID 11817646, ocasião em que pugnou pelo não provimento do recurso. Pugnou, ainda, a aplicação de multa por embargos protelatórios.

É o relatório.

VOTO

Primeiramente, presentes os requisitos de admissibilidade recursal,
conheço
dos embargos de declaração opostos pela parte.

Passando ao exame das razões recursais, rememoro que o embargante sustenta, brevemente, a ocorrência de vício na decisão colegiada, uma vez que não foi apreciado o pedido de ajustes no fator de correção dos danos morais. Aponta que os juros de mora só podem ser cobrados do arbitramento. Requer, assim, seja sanado o vício existente no julgado.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC, ou seja,
para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material
eventualmente existente no acórdão questionado, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei n. 13.105/2015.

O recurso se volta, portanto, ao esclarecimento ou a integração do julgado, não se prestando ao reexame de seu acerto ou desacerto, tampouco é admitido como recurso exclusivo para prequestionar dispositivos infralegais, pois para sua admissibilidade imprescindível demonstrar a ocorrência de algum dos vícios descritos na lei processual.

A par disso e voltando ao exame do caso concreto,
verifico que assiste razão ao embargante
, uma vez que há pedido expresso no recurso inominado para ajustes no fator de correção dos danos morais (vide ID 9735146 - págs. 16/17).

Nas ações de indenização por danos morais, seu termo inicial deve ser estabelecido na data do arbitramento. É que, nessas ações, o conteúdo da obrigação de indenizar, judicialmente imposta ao responsável pelo ato ilícito, somente se torna líquido com a prolação do decisum, deixando de ser, a partir daí, mera expectativa de direito.

Assim, forçoso reconhecer que a condenação a título de danos morais imposta a parte requerida/embargante deverá ser corrigida com juros e correção a contar do arbitramento (sentença).

Tendo em vista o que foi apresentado, a fim de sanar a mácula constante no acórdão de ID 11584187,
ONDE SE LÊ
:

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação
ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

LEIA-SE
:

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar o comando sentencial tão somente quanto ao fator correção monetária, condenando o requerido ao pagamento em favor da parte autora o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais com juros e correção a contar do arbitramento (sentença).

Com o início da produção de efeitos da Lei 14.905/2024, o IPCA passa a ser o índice para a correção monetária e a Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária IPCA) para fins de juros moratórios, dada a alteração legislativa do art. 406 do Código Civil.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração em apreço e
DOU-LHES PROVIMENTO
, para sanar a omissão no acórdão objurgado, nos termos apontados acima.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)